Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-68.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800517-68.2021.8.14.0131

APELANTE: DECIVALDO MORENO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DECIVALDO MORENO GOMES contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, absolvendo-o do crime de ameaça por insuficiência de provas (art. 147 do CP). A defesa sustentou ausência de provas quanto à autoria e às qualificadoras, pleiteando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se é válida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, mesmo sem laudo pericial; e (iii) determinar se a causa de aumento do repouso noturno foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos convergentes e firmes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do furto, ainda que não tenham presenciado a subtração diretamente.

A jurisprudência pacífica reconhece a validade da prova testemunhal policial como meio idôneo de prova, desde que isenta de máculas e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, o que se verifica no caso.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando outras provas, como relatos de testemunhas e registros fotográficos, atestam de forma segura a violação do bem para ingresso no local.

A causa de aumento do repouso noturno incide corretamente quando o furto é praticado durante a noite, independentemente da demonstração de redução da vigilância, por se tratar de elemento objetivo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal prestada por policiais militares, colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos dos autos, é válida e suficiente para fins condenatórios.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que haja outros meios de prova idôneos que a demonstrem.

A majorante do repouso noturno prescinde de demonstração específica da redução da vigilância, bastando a constatação de que o crime ocorreu no período noturno.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º e § 4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2271667/TO, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), T6, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0800358-30.2024.8.14.0064, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 19.05.2025; TJ-MT, Ap. Crim. nº 1001509-78.2020.8.11.0029, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

DECIVALDO MORENO GOMES interpõe recurso de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que o condena pela prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno
, nos termos do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, absolvendo-o da imputação de ameaça (art. 147 do CP), por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, sustenta a DEFENSORIA PÚBLICA a tese de insuficiência probatória para condenação, notadamente pela ausência de prova produzida sob contraditório direto quanto à autoria, à qualificadora de rompimento de obstáculo e à majorante do repouso noturno. Defende a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e a desclassificação para o tipo simples de furto, com a readequação da reprimenda.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Defende a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, ainda que ausente laudo pericial, por haver robusta prova testemunhal e registros fotográficos do local dos fatos.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA apresenta parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Considera hígido o conjunto probatório produzido na instrução criminal, suficiente para embasar a condenação. Ressalta a jurisprudência pacífica acerca da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo mesmo sem laudo pericial, quando amparada em outros meios de prova válidos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se, em síntese, à suficiência probatória da condenação pelo crime de furto qualificado, especialmente no que tange à autoria, à configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo e à majorante do repouso noturno. A Defesa postula absolvição por ausência de prova judicializada e, de forma subsidiária, a desclassificação para o tipo simples do art. 155, caput, do Código Penal, com redimensionamento da pena.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Em análise aos autos, importa reconhecer que o conjunto probatório produzido nos autos se revela coerente, harmônico e suficiente para sustentar o juízo condenatório prolatado em primeiro grau. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a instrução processual não restou comprometida, pois os policiais militares ADRIANO FERREIRA MORAES e ERIC FIGUEIREDO DO NASCIMENTO depuseram em audiência sob o crivo do contraditório, narrando com segurança e coerência os fatos que culminaram na prisão em flagrante do réu, bem como o contexto em que se verificou a subtração do botijão de gás.

Ambos relataram que o apelante foi contido por populares após ser flagrado com o objeto subtraído, tendo sido preso com o auxílio da comunidade local, que o identificava como autor recorrente de delitos semelhantes. Ainda que não tenham presenciado o exato momento da subtração, suas declarações convergem com os demais elementos probatórios,
notadamente o auto de exibição e apreensão, o termo de entrega da res furtiva e o auto de prisão em flagrante.

A jurisprudência é pacífica ao conferir especial valor à prova testemunhal produzida por agentes públicos em exercício, quando isenta de máculas e em harmonia com os demais dados constantes nos autos. Nessa linha, é inviável acolher a tese defensiva de insuficiência probatória, porquanto a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas nos autos.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, § 1º, do Código Penal), consistente na subtração de conjunto de fiação elétrica em via pública, durante a madrugada, com reconhecimento da majorante do repouso noturno. Sentença fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação poderia subsistir diante da alegada ausência de provas suficientes para confirmação da autoria, considerando que: (i) os policiais militares não presenciaram o momento exato da subtração; (ii) os fios foram encontrados nas proximidades, e não em posse direta do acusado; (iii) haveria contradições nos depoimentos prestados; e (iv) a condenação baseou-se principalmente em provas testemunhais oriundas da autoridade policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A autoria e a materialidade do crime foram suficientemente comprovadas por meio de depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. 4.
A jurisprudência consolidada reconhece a validade da prova testemunhal policial, desde que colhida com observância do devido processo legal e isenta de vícios
. 5 . As
circunstâncias do flagrante, a localização da res furtiva em local contíguo à abordagem e o horário noturno reforçam a plausibilidade da autoria
. 6. A negativa de autoria não encontra suporte nos autos. Ausência de vícios relevantes ou divergências capazes de comprometer a credibilidade dos testemunhos . 7. A ausência de apreensão de ferramentas não descaracteriza o delito. Configuração do amotio mesmo sem posse pacífica e prolongada da coisa furtada. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida e suficiente, para fins condenatórios, a prova testemunhal prestada por policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos dos autos . 2. A configuração do crime de furto independe da posse pacífica da res furtiva, bastando a retirada da coisa do patrimônio da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º; CPP, art . 386, VII

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0800358-30 .2024.8.14.0064, Rel . Des. -person">Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 19/05/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08100579520248140015 30091352, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, entrega e avaliação indireta, além dos depoimentos colhidos nos autos. 4. A autoria recai sobre o recorrente, corroborada pelo reconhecimento realizado pela vítima, bem como pelos depoimentos de testemunhas e policiais, que relataram a apreensão da res furtivae com os acusados. 5 .
O depoimento de policiais possui validade probatória, pois, na condição de servidores públicos, suas declarações são dotadas de presunção juris tantum de veracidade, especialmente quando coerentes e alinhadas a outros elementos de prov
a. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. Não há falar em absolvição quando os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciados no depoimento firme e seguro dos policiais encarregados da ocorrência, demonstram, indubitavelmente, a respectiva autoria do apelante no delito de furto qualificado descrito na denúncia. 2. O depoimento de policiais é meio de prova válido e pode embasar a condenação, desde que coerente e corroborado por outros elementos probatórios ." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n. 0008156-74 .2018.8.12.0021, Três Lagoas, 3ª Câmara Criminal, Rel . Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 10/07/2024, p. 12/07/2024 . TJMS, Apelação Criminal n. 0025627-61.2021.8 .12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j . 16/12/2022, p. 09/01/2023. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00001035820188120004 Coronel Sapucaia, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, a ausência de laudo pericial não inviabiliza seu reconhecimento, desde que outros meios de prova idôneos estejam presentes.

No caso, os policiais que atenderam à ocorrência foram claros ao afirmar que a porta da residência da vítima estava arrombada. Ademais, constam nos autos imagens que retratam o estado do imóvel logo após os fatos, reforçando a conclusão de que houve violação de obstáculo para o ingresso no domicílio.

A prova testemunhal convergente e a documentação fotográfica compensam a ausência de exame técnico, sobretudo quando os vestígios eventualmente desapareceram ou a perícia não foi possível por razões operacionais, especialmente em comarcas do interior, como é o caso de Vitória do Xingu.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE . CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA . REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art . 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
." (AgRg no HC n . 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte . Precedentes.3. O furto de bem utilizado pela comunidade (televisão de unidade básica de saúde) revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista a conduta atingir, ainda que de forma reflexa, maior número de pessoas com a prática delitiva.4 . A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de circunstância judicial desfavorável , sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa.5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA . CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I . Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP), pleiteando o afastamento da qualificadora, da indenização à vítima e das custas processuais. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é imprescindível a realização de laudo pericial para a caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; (ii) se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização à vítima; e (iii) se o réu faz jus à isenção das custas processuais . III. Razões de decidir: 3.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando existem outros elementos probatórios suficientes nos autos. No caso concreto, o conjunto probatório, incluindo relatório policial com fotografias, depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, comprova o rompimento de obstáculo para a prática do furto
. 4. A indenização à vítima deve ser mantida, pois decorre diretamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 5 . Não se conhece do pedido de isenção de custas processuais por ausência de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi deferido na sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1 . A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência. 2. A indenização à vítima, fixada na sentença penal condenatória, deve ser mantida. 3 . Não se conhece do pedido de isenção de custas processuais quando tal benefício já foi deferido na sentença recorrida, por ausência de interesse recursal". (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015097820208110029, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Quanto à causa de aumento do repouso noturno, também não há reparos à sentença. Os fatos ocorreram por volta das 22 horas, conforme consta expressamente na denúncia e nos relatos policiais, momento em que a vítima se encontrava na igreja, o que corrobora a tese de que o agente se aproveitou da menor vigilância típica do período noturno para facilitar a subtração. Trata-se de elemento objetivo que prescinde de comprovação específica de redução da vigilância, porquanto o horário noturno, por si, já configura a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP.

Por conseguinte, sendo robustas as provas que ensejaram a condenação nos termos da sentença, resta prejudicado a pretensão de desclassificação para furto simples.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026